Tribunal: STF
Processo: HC 54164
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
- Sursis. Decisão que cassa a concessão. Embora concisa e se reportando às razôes do Ministério Público, que não vieram para os autos, não se pode atribuir vício da desfundamentação.
De resto, descaberia a reapreciação dos motivos impugnados, pois importariam eles em reexame e valorização da prova, para os quais é inidôneo o writ.
II. Pedido denegado.